Tribunal: TJBA
Processo: 8062212-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062212-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TERESINHA LISIEUX FEITOSA PEREIRA MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE ALZHEIMER (CID G30.0). CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10 MG E CLORIDRATO DE MEMANTINA 20 MG. TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O FÁRMACO INCORPORADO NO GRUPO 1A DO CEAF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DOCUMENTAL. REQUISITOS DO TEMA 6 NÃO PREENCHIDOS PARA O MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Cloridrato de Donepezila 10 mg e Cloridrato de Memantina 20 mg a paciente portadora de Doença de Alzheimer. O Ente Estadual sustenta a falta de interesse de agir quanto ao primeiro fármaco, já incorporado ao SUS, mas com pendência administrativa de regularização cadastral pela parte, bem como a incompetência da Justiça Estadual, dado que o referido item pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), de responsabilidade da União. Quanto ao segundo fármaco, alega a ausência de incorporação da dosagem de 20 mg e o não preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de interesse de agir quando o medicamento pleiteado já é disponibilizado pelo SUS e o processo administrativo encontra-se paralisado por pendência documental imputável à parte; b) definir a competência jurisdicional e a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, à luz do Tema 1234 do STF; c) analisar a legalidade da determinação de fornecimento de medicamento em dosagem não incorporada às listas de dispensação do SUS sem a observância dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do STF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 e aprovar a Súmula Vinculante 60, estabeleceu que a judicialização de fármacos deve observar os acordos interfederativos que delimitam as competências e fluxos administrativos. O Cloridrato de Donepezila 10 mg integra o Grupo 1A do CEAF, cujo financiamento e aquisição são centralizados na União, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme a nova sistemática de governança judicial colaborativa. 4. A existência de um pedido administrativo em curso, sobrestado apenas para que a paciente saneie pendências cadastrais perante o Núcleo Regional de Saúde, afasta a configuração de pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual, uma vez que o sistema público já contempla a tecnologia, bastando o cumprimento dos requisitos regulamentares de acesso. 5. No tocante ao Cloridrato de Memantina 20 mg, embora a substância esteja na RENAME, a dosagem específica de 20 mg não foi avaliada ou incorporada pela CONITEC, devendo ser tratada como fármaco não incorporado. De acordo com a Súmula Vinculante 61 e o Tema 6 do STF, o fornecimento judicial exige a prova da ilegalidade da não incorporação, a inexistência de substitutos no SUS e a comprovação científica robusta de eficácia, requisitos estes não demonstrados na origem, especialmente diante de parecer técnico que aponta a inexistência de urgência clínica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual quanto ao medicamento incorporado e a ausência de requisitos para a concessão do fármaco não incorporado, suspendendo a obrigação de fornecimento imposta ao Agravante. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica atrai a responsabilidade da União e a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. A ausência de negativa administrativa formal e a existência de pendências documentais não sanadas pelo usuário impedem a configuração do interesse de agir para a obtenção de fármacos já padronizados. 3. A concessão de dosagens de medicamentos não incorporadas às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral." Referências: Constituição Federal, arts. 109, I, e 196; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011, art. 28; STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STF, RE 566.471 (Tema 6); Súmulas Vinculantes 60 e 61. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO 8062212-32.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barreiras/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tendo como agravante o ESTADO DA BAHIA e, agravada TERESINHA LISIEUX FEITOSA PEREIRA MEDEIROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA